Tribunal: CARF
Processo: 15169.000158/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000158/2015-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.788 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2003
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO
Para a apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é
condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos.
NULIDADE.
INOVAÇÃO
EM
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta
argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte,
sendo mantido o mesmo fundamento. A autoridade julgadora pode expressar
sua percepção dos fatos reunidos nos autos em resposta à defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a apresentação de novos documentos, a diligência desnecessária deve
ser indeferida pela autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer e acolher os embargos opostos, sem
efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão quanto aos pedidos de declaração de
nulidade e de diligência, rejeitando-os.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000158/2015-29
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000158/2015-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias, ausente o Conselheiro Maurício
Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se Embargos de Declaração (e-fls. 87/90), opostos pelo contribuinte em face
do Acórdão n° 201-79.934, de 24/01/2007 (e-fls. 43/48), que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O simples fato de ter o contribuinte escriturado os créditos de IPI em período distinto ao
solIcitado não impede a homologação do pedido de ressarcimento.
Recurso negado.

Por importante, registra-se que o presente feito refere-se originalmente ao
Processo n° 13603.001113/2003-36, que foi extraviado e reconstituído nestes autos, conforme
despacho de e-fls. 3/6.
No principal, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
acumulado no primeiro trimestre de 2003, no valor de R$ 31.310,77, realizado em 13/05/2003
(e-fl. 38), decorrente da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação dos produtos, nos termos das
Leis n° 9.779/99 e 9.363/96, bem como da Portaria MF n° 38/97 e Instrução Normativa n° 33/99.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de 15/06/2004 (e-fls. 14/18),
sob o fundamento de que o crédito pleiteado não se encontrava escriturado no livro de Registro
de Apuração do IPI conforme determinava o art. 20 da Instrução Normativa n° 315/2001 e, por
consequência, não havia sido estornado do referido livro na data do protocolo do pedido de
ressarcimento nos moldes determinados pelo art. 15 da Instrução Normativa n° 210/2002.
Nos embargos, o contribuinte alega ter havido omissão em relação à alegação
apresentada no Recurso Voluntário pela nulidade da decisão da DRJ por inovação de
fundamentos, bem como omissão no tocante ao pedido de diligência.
Os embargos foram opostos originalmente em 24/09/2007, sem que fossem
juntados aos autos, de modo que o recurso somente foi coligido após petição de 06/05/2019 ( e-
fls. 55/90).
O Despacho de Admissibilidade consta de e-fls. 96/97.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000158/2015-29

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidos.
No presente caso, o Embargante requer que sejam reconhecidas as alegadas
omissões no acórdão no tocante aos pedidos de declaração de nulidade da decisão da DRJ ou
para determinar que os autos fossem baixados em diligência para oportunizar a defesa e
produção de prova que demonstrasse a existência de saldo a seu favor.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de
acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à harmonia lógica e
à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado,
exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual das omissões suscitadas.
Omissão em relação à apreciação do pedido de nulidade da decisão da DRJ por
inovação de fundamentos
Para o Embargante, a 3° Turma da DRJ em Juiz de Fora – MG teria inovado ao
apresentar novo fundamento para justificar o indeferimento do pedido de ressarcimento, qual
seja: a ausência de escrituração impede a confrontação entre créditos e débitos de forma a apurar
a existência de saldo em favor do contribuinte.
Tal alegação não teria sido apreciada pela então Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes quando do julgamento do Recurso Voluntário.
De fato, no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não houve
apreciação do pedido de declaração de nulidade. No entanto, quanto ao cerne da alegação, razão
não assiste ao contribuinte.
Da simples leitura das razões apresentadas pela DRJ percebe-se que não houve
inovação argumentativa (e-fls. 19/23). O fundamento do indeferimento manteve-se o mesmo
daquele apontado pela fiscalização, qual seja: a ausência de escrituração no livro de Registro de
Apuração do IPI (e-fls. 14/18).
Assim, não se verifica qualquer inovação por parte da DRJ que, ao contrapor os
argumentos do contribuinte apresentados na Manifestação de Inconformidade, apenas aprofunda
a dinâmica relativa à essencialidade da escrituração para verificação do crédito presumido.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000158/2015-29

Nesse sentido, a DRJ esclareceu que no crédito presumido ocorrem dois
fenômenos, em momentos distintos: o primeiro relativo ao crédito presumido escritural, apurado
a partir da constatação de que a pessoa jurídica possui um crédito presumido a ser ressarcido. O
segundo fenômeno, seria relativo ao crédito presumido financeiro, quando ocorre a
transformação do saldo presumido em crédito oponível, na forma de saldo escritural credor, a ser
evidenciado no livro de Registro de Apuração do IPI, de acordo com a Instrução Normativa n°
313/1999.
Nesses termos, o colegiado de piso concluiu (e-fls. 22/23):
(...) para a apuração do crédito presumido (exige-se) seja escriturado no RAIPI para
confronto de débitos versus créditos. Isso não foi feito. E se isso não foi feito, não há
como conferir liquidez a um valor que, uma vez lançado na escrita bem poderia ter sido
anulado pela presença de débitos de valor igual ou superior ao seu montante.
Ao mesmo tempo, tal como ocorreu na Manifestação de Inconformidade, no
Recurso Voluntário o contribuinte também parece confundir a mera apuração do crédito
presumido com o efetivo encontro de contas. Pautando-se pelo errôneo entendimento, afirma:
Ora, se realmente existisse a alegada impossibilidade de confrontação entre os créditos e
os débitos, como poderia a fiscalização constatar e reconhecer “a existência do saldo
apurado de R$ 31.310, 77”?
Contudo, segundo o entendimento adotado pela DRJ, o reconhecimento
consistiria apenas na primeira verificação, uma vez que o crédito presumido deve ser
confrontado com os débitos vinculados a saídas tributadas, apurando-se o quantum devido ao
final do período de apuração do imposto. Tal avaliação não pôde ser realizada no caso em tela,
pela inexistência de escrituração constante do livro de Registro de Apuração do IPI.
Nesse contexto, também não há que se falar em cerceamento ou prejuízo à defesa,
tendo em vista que desde o início da fiscalização o Embargante teve conhecimento das razões
que culminaram com o indeferimento.
Verifica-se, inclusive, idêntica linha de defesa adotada já na Manifestação de
Inconformidade, cuja reconstituição não foi contestada (e-fls. 03/05):
Assim o fato de a Requerente não ter escriturado o RAIPI não a impede de aproveitar o
crédito apurado. Ora, ao analisar as notas fiscais fornecidas pela Requerente a
Fiscalização dispunha de meios idôneos para confirmar a existência do crédito, não
sendo imprescindível a referida escrituração.
Por oportuno, cumpre salientar ainda que a necessidade de escrituração do RAIPI
não é matéria estranha, conforme demonstram os precedentes deste Conselho, abaixo transcritos:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de apuração:
01/10/2003 a 31/12/2003 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
CORRETA ESCRITURAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO Para a
devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é condição
que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais com os respectivos
estornos de créditos empregados na industrialização de produtos.(Acórdão no 9303-
008.520 de 17/04/2019)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000158/2015-29

RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E CRÉDITO
PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR. O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao
confronto entre débitos e créditos, básicos e presumidos, na escrita fiscal do
contribuinte, em cumprimento à característica fundamental, constitucional do tributo
IPI, que é estar submetido ao princípio da não-cumulatividade. Quando se apura saldo
credor surge o direito ao ressarcimento, mas sem dúvida deve ser antecedido pela
apuração que se dá no âmbito da escrituração fiscal do contribuinte, que tem o interesse
e a obrigação de provar o direito, mediante escrituração regular, amparada em
documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e art. 164,
inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002). (Acórdão 3302-009.537 de 24/09/2020).
Dessa forma, não configurada a inovação, nem o cerceamento ao direito de
defesa, a alegada nulidade constitui mero inconformismo por ter sido mantido o indeferimento
do pedido de ressarcimento.
Omissão em relação ao pedido de diligência
Como regra, a prova deve ser trazida no momento da primeira manifestação nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, sob pena de preclusão para apresentação
em momento processual diverso. A regra é excepcionada em razão da força maior ou ainda para
refutar ou justificar alegação superveniente.
Dito isto, ainda que viesse a ser acolhido o argumento de que foi surpreendido
pela inovação por parte da DRJ, para além da alegação de nulidade, caberia ao contribuinte
apresentar e justificar a nova documentação no momento da interposição do Recurso Voluntário,
a permitir que os créditos presumidos apurados pudessem ser confrontados com débitos
vinculados a saídas tributadas.
Entretanto, em que pese o requerimento genérico para que fosse oportunizada a
defesa e produção de prova que demonstrasse a existência de saldo a seu favor, nenhum
documento extemporâneo veio aos autos com o Recurso Voluntário, como também se verifica a
ausência na oposição dos Embargos de Declaração.
Considerando que nessa situação o ônus da prova é do contribuinte, se a
comprovação documental não é realizada, inclusive a destempo, não haveria como ser deferido o
pedido de diligência para análise de novos documentos sequer juntados.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos opostos, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar o vício de omissão quanto aos pedidos de declaração de nulidade e de
diligência, rejeitando-os.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000158/2015-29

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital